Tribunal: TJSP
Processo: 1000775-90.2020.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE - Lesão em coluna vertebral e doenças ortopédicas e neurológicas - Exercício das funções de jardineiro - Procedência.
REMESSA NECESSÁRIA - Conhecimento - Inteligência do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423 do Supremo Tribunal Federal e no 490 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Segurado

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE - Lesão em coluna vertebral e doenças ortopédicas e neurológicas - Exercício das funções de jardineiro - Procedência.
REMESSA NECESSÁRIA - Conhecimento - Inteligência do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423 do Supremo Tribunal Federal e no 490 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Segurado - Data de início da aposentadoria - Nomenclatura do benefício.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade laborativa total e permanente constatada - Impossibilidade de reabilitação profissional - Requisitos do artigo 42 da Lei no 8.213/91 devidamente cumpridos - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Procedência mantida - Nomenclatura da aposentadoria por invalidez alterada pela Emenda Constitucional 103/19 - Juízo que concedeu benefício por acidente do trabalho.
TERMO INICIAL - Aposentadoria que deve ser paga após a cessação do auxílio-doença, nos termos pretendidos pelo recorrente.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser obedecida a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após a sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC - Súmula 111/STJ que deve ser aplicada, de acordo com a tese definida no julgamento do Tema Repetitivo 1.105.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação da aposentadoria por incapacidade permanente, diante da procedência do pedido e do caráter alimentar inerente aos benefícios previdenciários - Expedição de ofício determinada.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE, REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.